Tribunal: STF
Processo: ARE 1443135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO DECRETO EXECUTIVO Nº 8.426/2015. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL.



    1. A sentença denegou segurança que objetivada a objetivava provimento judicial para determinar a Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir PIS e COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pela impetrante com base na suposta ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n.º 8.426/2015, ou, sucessivamente, seja ao menos declarado o seu direito ao creditamento de ambas as contribuições sobre as chamadas despesas financeiras.



    2. É vasta e pacífica a jurisprudência desta Corte na esteira de que:



    - "o parágrafo 2º, do art. 27, da Lei nº 10.865/2004 previu que 'o Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar'. Legalidade do Decreto nº 8.426/2015, que alterou as alíquotas das exações sob comento, especialmente quando foram obedecidos os percentuais previamente estabelecidos nas legislações instituidoras das referidas contribuições sociais" (AC/SE 08000778020154058501, julgado 24/02/2016, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi);



    - "O art. 27, parágrafo 2º da Lei nº 10.865/2004 preceitua que: 'parágrafo 2º O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar'. Logo, o reestabelecimento realizado pelos Decretos 8.451 e 8.426 de 2005 foi perpetrado dentro do permissivo legal. Deve ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade do art. 27, parágrafo 2 da Lei nº 10.865/2004, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte. Ademais, a decisão monocrática inaudita altera partem sede de Mandado de Segurança, é momento precipitado para declaração de inconstitucionalidade" (AG/SE 08044219620154050000, julgado 30/09/2015, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Edílson Nobre)



    3. Sob o aspecto normativo, as alíquotas padrão para as receitas financeiras encontram-se em 1,65% e 7,6%. O efeito do Decreto nº 8.426/15 foi o de "anular" apenas parcialmente a tributação destas bases econômicas, autorizando o recolhimento parcial de 0,65 e 4%, com fulcro no art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04.



    4. In casu, a sistemática de modulação de alíquotas, prevista pelo art. 27, § 2º, da Lei nº 10.685/04 e concretizada pelo art. 1º do Decreto nº 8.426/15, na redação do Decreto nº 8.451/15, não violou o princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 150, I, da CF/88 e 97, II, do CTN), pois a alíquota padrão foi suficientemente definida pelo legislador ordinário, estando fixada, no tocante às receitas financeiras, no patamar de 1,65% para o PIS/PASEP e em 7,6% para a COFINS.



    5. O art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04 não incorreu em qualquer inconstitucionalidade, na medida em que, após a legislação tributária fixar as alíquotas no patamar de 1,65% e 7,6% (teto), o efeito prático da autorização legislativa foi o de facultar a anulação parcial da tributação via decreto, realizando-se, assim, a adoção de técnicas legislativas de ampliação controlada da autonomia do aplicador, na seara tributária.



    6. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 153, § 1º; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente